Tribunal: STF
Processo: RMS 38278
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A mera participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD instaurado em face do investigado, sem que se demonstre qualquer elemento de convicção a respeito da ocorrência de comportamento tendencioso, não enseja nulidade do processo administrativo.



    2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório.



    3. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi firmado no sentido de que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave" (RMS 30.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/06/2012).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.